Tribunal: TJES
Processo: 0007120-90.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007120-90.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007120-90.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do Art. 485, VI, do CPC, diante da ilegitimidade ativa da parte autora.

Ao que pude extrair das razões recursais sustenta a recorrente: i) que a ação civil pública é meio própria para a tutela pleiteada; ii) que o Sindicato apelante possui legitimidade para a defesa de direitos difusos, coletivos em sentido estrito, bem como dos direitos individuais homogêneos, de titularidade da categoria e de seus componentes.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Faço, antes, breve retrospecto do ocorrido nos autos.

Vê-se que o Sindicato dos Trabalhadores de Saúde do Estado do Espírito Santo ingressou com Ação Civil Pública, pretendendo, em síntese, o reconhecimento de nulidade dos contratos temporários de trabalhadores na função de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, pugnando pelo pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) aos substituídos processuais.

Em despachos (fl. 49/50 e 85) o juízo originário conferiu prazo para que a parte autora comprovasse a hipossuficiência, além de adequar o feito à ação coletiva, considerando os termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 7.347/85, bem como manifestar-se sobre sua legitimidade ativa.

Manifestação do sindicato às fls. 52/55 e 87/88 insistindo no cabimento da ação civil pública e sua legitimidade.

Na sequência, proferida a sentença ora combatida.

Pois bem. Razão não assiste ao recorrente eis que se mostra patente a ilegitimidade ativa do Sindicato para defesa de direitos e interesses individuais heterogêneos de seus sindicalizados na forma pretendida.

Como bem pontuado pelo magistrado “a quo”, pretende o requerente a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre os servidores agentes de saúde e o Município de São Mateus e, consequentemente, o pagamento de FGTS atrasado, pelo tempo em que foram contratados, e a multa relativa ao FGTS.

Ocorre que a declaração da nulidade dos contratos temporários exige a análise de desvirtuação do caráter temporário da contratação, que é identificada por sucessivas e ininterruptas contratações com o servidor, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no AgR ARE: 766.127-PE, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli.

Por ser, assim, imprescindível a análise individual e específica de cada um dos contratos temporários, trata de tutela de direito individual heterogêneo, vinculado à particularidade dos contratos firmados entre cada indivíduo e a administração, o que não poderia ser objeto da presente demanda coletiva.

Rememore-se que a contratação temporária, por si só, não configura lesão ao direito dos sindicalizados, sendo, pois, mandatória a análise individualizada dos contratos, carecendo o Sindicato de legitimidade ativa para perseguir o direito dos sindicalizados na forma pretendida.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DIREITOS HETEROGÊNEOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. No que diz respeito à legitimidade do Sindicato, a jurisprudência do STJ entende que tais entes possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados. 4. No caso dos autos, verifica-se que a Corte de origem concluiu pela ilegitimidade do Sindicato, uma vez que “tudo que os substituídos têm em comum entre si é o fato de pertencerem à mesma carreira e estarem vinculados à mesma pessoa jurídica. Assim, o grau de homogeneidade do direito é tão mínima que se teria, na prática, não uma ação coletiva, mas sim um litisconsórcio multitudinário, em vista da necessidade de prova individualizada para que se forme o juízo correto acerca do momento da constituição dos direitos individuais dos substituídos” (fl. 264, e-STJ). [...] (STJ- REsp: 1667409 RS 2017/0086405-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Além disso, importante citar recentíssimo precedente deste e. TJES referente a feito idêntico ajuizado pelo mesmo Sindicato em face do Município de Ibiraçu, que restou decidido da mesma forma, sob relatoria da e. Desembargadora Substituta Ana Claudia Rodrigues de Faria, perante a c. Segunda Câmara Cível, cujo acórdão reproduzo:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. DIREITO INDIVIDUAL HETEROGÊNEO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Da análise pormenorizada dos autos, observa-se que a exordial é extremamente genérica, não esclarecendo, sequer, quais seriam os profissionais substituídos nesse processo, tampouco quais seriam os contratos administrativos tidos como nulos no apontado período - últimos 30 (trinta) anos. II. Não há como se admitir, tal como defendido nas razões de Apelação Cìvel, que o caso sub examem comporta a defesa de interesses individuais homogêneos, eis que a verificação da nulidade de contratos de designação temporária somente se revelaria possível caso a caso, averiguando-se a postura da Administração Pública Municipal em relação à inserção de cada modalidade dentro dos critérios previstos na legislação de regência. III. A situação narrada nos presentes autos atrai a inafastável compreensão acerca da ilegitimidade ativa ad causam do Sindicato, porquanto busca, em verdade, a tutela de direitos individuais heterogêneos em sede de demanda coletiva, o que se afigura despropositado. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 022190009120, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

Sem razão, portanto, o recorrente sob qualquer ótica que se analise sua irresignação, sendo incapaz de
infirmar a conclusão do magistrado sentenciante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por ausência de fixação na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TUTELA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. DIREITO INDIVIDUAL HETEROGÊNEO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A declaração da nulidade dos contratos temporários exige a análise de desvirtuação do caráter temporário da contratação, que é identificada por sucessivas e ininterruptas contratações com o servidor.
2.
Por ser, assim, imprescindível a análise individual e específica de cada um dos contratos temporários, trata de tutela de direito individual heterogêneo, vinculado à particularidade dos contratos firmados entre cada indivíduo e a administração, o que não poderia ser objeto da presente demanda coletiva. Precedente.
3.
Sentença extintiva mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.